Tribunal: TJBA
Processo: 0505148-44.2018.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0505148-44.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, TAILAN RIBEIRO DE SOUZA, RAFAEL LOPES GOMES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 162, I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). DIRIGIR O VEÍCULO SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR CICLOMOTOR. PENALIDADE. MEDIDA ADMINISTRATIVA - RETENÇÃO DO VEÍCULO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO. PENALIDADE INCLUÍDA PELA LEI N.º 13.281, DE 2016. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DE ATO DA AUTORIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
0505148-44.2018.8.05.0274
, em que são interessados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e
ELIANE FERREIRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em
REFORMAR
A SENTENÇA
EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto relator.

S
alvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR